Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA ORGANIZADORA. ACOLHIMENTO. SECRETÁRIO DE ESTADO. REJEIÇÃO. PARTE LEGÍTIMA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485. SITUAÇÃO TERATOLÓGICA. ENUNCIADO CANCELADO. MATÉRIA NÃO INTEGRANTE DO OBJETO DE ARGUIÇÃO DO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O mandado de segurança é instrumento processual destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009).

2. A banca examinadora, pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame, e não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.

3. Acerca das incorreções atribuídas a processo seletivo e sendo o Secretário de Estado aquele que detém a atribuição de homologar os resultados, possui legitimidade para o mandado de segurança.

4. A preliminar de ausência de direito líquido e certo suscitada com base na ausência de dilação probatória confunde-se com o mérito do mandamus e, portanto, a apreciação é conjunta.

5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 485), a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (tese definida no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 29.6.2015).

6. De acordo com a jurisprudência do Pretório Excelso e desta colenda Casa de Justiça, em regra, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público ou mesmo se imiscuir nos critérios de correção de provas e atribuição de notas, visto que o controle jurisdicional se restringe à legalidade do concurso.

7. Diante da existência de situação teratológica evidente, qual seja, considerar como vigente enunciado já cancelado da súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) (Resolução 1, de 06.7.2021) e cobrá-lo na prova objetiva, autoriza-se a revisão pelo Poder Judiciário do gabarito disponibilizado para o item.

8. Segurança denegada em razão do acolhimento da ilegitimidade passiva do IADES. Quanto ao mais, segurança concedida.